Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Plano Collor. Compensação.
A compensação na fase executiva deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90.